Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada pelo demandante, pois desprovida de elementos comprobatórios mínimos, apresentando incongruências que a desabona, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas do processo, impondo-se a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Recurso conhecido e não provido.